Tribunal: TJMT
Processo: 1044025-77.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044025-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLAN CARDOSO ROCHA - CPF: 895.075.761-34 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (APELADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), D. M. D. S. R. (APELANTE), ALLAN CARDOSO ROCHA - CPF: 895.075.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE INFANTIL EM PARQUE DE DIVERSÕES. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por menor, representado por seu genitor, contra sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais decorrentes de suposta negligência no atendimento prestado em parque de diversões após acidente em brinquedo. Alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão
da alegada necessidade de demonstração dos fatos constitutivos da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370).

4. O pedido de prova testemunhal foi genérico, sem indicação de fatos específicos a serem provados, o que afasta a alegação de cerceamento.

5. A ausência de documentos que demonstrem o vínculo entre o acidente e o local dos fatos, como registro de presença ou fotos do evento, inviabiliza a produção de prova oral como meio suficiente à comprovação dos fatos.

6. O atendimento prestado pela recorrida foi reconhecido pelo próprio autor, inexistindo prova de omissão ou negligência apta a justificar a responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida de forma genérica, sem indicação clara dos fatos que se pretende demonstrar.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Indenização por Danos Morais julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante

alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, diante do indeferimento da produção da prova testemunhal.

Aduz que
não teve
a oportunidade de comprovar fatos essenciais à causa, especialmente quanto ao acidente e ao suposto atendimento negligente.

Sustenta que
a improcedência por insuficiência de provas representa violação ao devido processo legal
.

Pleiteia a anulação da sentença
e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Nas Contrarrazões (Id
.
271802896
),
o apelado destaca
que o conjunto probatório já constante dos autos era suficiente para formação do convencimento e que a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado acidente e eventual falha na prestação do serviço justifica a improcedência da demanda.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

O Ministério Público absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público
(Id
.

275245370
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
, atualmente com 1
2
anos (nascido em
29-11-2012), representado nos autos
por seu genitor,

propôs
a presente
A
ção alegando
que
,
em 29-11-2019
,

esteve no estabelecimento da ré para comemorar seu aniversário e, em dado momento, caiu do escorregador, lesionando o joelho.

Afirma que procurou a enfermaria do local, onde recebeu atendimento com aplicação de gelo e, posteriormente, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro, onde se submeteu a tomografia computadorizada, sendo diagnosticada fratura na rótula.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço da ré, pois o atendimento recebido não foi adequado à gravidade da lesão.

Alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, o que teria comprometido a adequada demonstração dos fatos expostos na petição inicial.

Acrescenta que a improcedência da demanda por insuficiência probatória configuraria afronta ao devido processo legal.

Por sua vez, a apelada argumenta que o autor não comprovou presença no local na data indicada, tampouco a ocorrência da lesão em suas dependências.

O feito foi julgado improcedente
(Id
271802889
).

Nos termos do art. 370 do
CPC
,
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Assim,
compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, exercendo sua função de destinatário final da prova, e avaliar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso,
embora o apelante tenha requerido a produção de prova oral, não indicou com clareza quais fatos pretendia demonstrar com a oitiva das testemunhas. O pedido foi formulado de forma genérica, sem delimitação do objeto da prova.

Além disso, não foram juntados aos autos documentos que evidenciassem o vínculo entre o menor e o local do suposto acidente, como fotografias do evento, registro de entrada no parque com identificação pessoal ou qualquer outro elemento que comprovasse sua presença.

Também não se constatou,
no processo
, omissão de socorro por parte da apelada, considerando que o próprio autor reconheceu ter sido atendido na enfermaria do local.

Dessa forma, ainda que fosse autorizada a realização da audiência de instrução, a ausência de elementos iniciais tornaria inviável a comprovação da presença do autor no local na data dos fatos apenas com a prova testemunhal.

Portanto, o indeferimento da prova oral pelo juízo de origem não implicou violação ao devido processo legal, tampouco configurou cerceamento de defesa, pois se fundamentou na ausência de utilidade da medida e na suficiência dos elementos constantes nos autos para a formação do convencimento judicial, conforme disposto no art. 355, inciso I, do CPC.

Por fim, destaca-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a ausência de elementos mínimos para comprovação de suas alegações afasta

a possibilidade de responsabilização da
apelada
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. (...)”
(
AgInt
no AREsp n. 1.457.765/SP)

(N.U 1008054-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
publicado
no DJE 04/09/2024
– grifo nosso
)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE CAROÇOS DE ALGODÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – PROVA
INÓCUA
À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO QUE A QUITAÇÃO SE DARIA NA DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO – VENDEDOR SUSTENTA QUE NÃO OCORREU – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, I, DO CPC PELO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova testemunhal se mostra
inócua
a plena cognição da controvérsia, não houve cerceamento de defesa.

Apesar de constar no contrato que o pagamento do produto se daria na data da assinatura do contrato, a sua comprovação se faz mediante recibo ou outro documento equivalente, ônus do qual o autor não se desincumbiu. (N.U 1007343-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024
– grifo nosso
)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de
15% para 20%, suspensa a exigibilidade nos termos do
art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025